Tribunal: TJMT
Processo: 1011796-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011796-80.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ DAVI RODRIGUES - CPF: 100.454.451-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), V. H. R. D. S. - CPF: 089.338.511-51 (TERCEIRO INTERESSADO), F. D. S. D. L. R. - CPF: 081.012.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA
BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO EM DOMICÍLIO
. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. FUNDADA SUSPEITA.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO
.
VIAA ESTREITA.
RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.
INSUFICI
ÊNCIA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput

(tráfico de drogas)
, e 35,
caput

(associação para o tráfico)
, da Lei n. 11.343/2006,

após
a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
três
questões em discussão: (i) verificar a

legalidade da

busca pessoal
e domiciliar
realizadapelos policiaismilitares;
(
ii
) examinar a presença dos requisitos e a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A

ilicitude da busca pessoal ou domiciliar não deve ser reconhecida em habeas corpus quando a ilegalidade não se revela manifesta e o contexto fático indica elementos objetivos de fundada suspeita ou justa causa, cuja suficiência demanda exame aprofundado da prova, sob o crivo do contraditório, incompatível com a via estreita do writ.

4.
É idônea a fundamentação da prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das substâncias apreendidas, pelo fracionamento do material e pela apreensão de balança de precisão, circunstâncias indicativas, em tese, de destinação mercantil
do entorpecente apreendido
.

5
.
Não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a segregação está fundamentada em dados concretos que indicam risco à ordem pública e insuficiência das providências menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
A ilicitude da busca pessoal ou domiciliar não se reconhece em
habeas corpus
quando a
suposta
ilegalidade não é manifesta e o contexto
fático i
ndica elementos objetivos de fundada suspeita ou justa causa, cuja suficiência exige exame sob
o crivo do
contraditório
.
2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco
da ordem pública
. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas
quando
insuficientes para resguardar a ordem pública.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, LXVIII; Código de Processo Penal,
arts
. 244, 312, 319, 647 e seguintes; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RCD no HC n. 959902/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 06/05/2025, DJEN 09/05/2025; Enunciado n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Davi Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra, que, nos autos n. 1001367-87.2026.8.11.0086, converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
(tráfico de drogas), e 35,
caput
(associação para o tráfico), da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, ao argumento de que a abordagem policial, a busca pessoal e o ingresso em domicílio teriam ocorrido sem fundada suspeita, de modo que as provas obtidas seriam ilícitas, por derivarem de atuação policial irregular, além de afirmar a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer que seja reconhecida a ilegalidade do flagrante, com o relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A insurgência defensiva recai sobre a validade das provas que deram suporte ao flagrante e, por consequência, à prisão preventiva
.

Contudo, a ilegalidade apontada não se extrai de plano dos elementos submetidos a exame nesta impetração, pois a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal não deve ser aferida pela leitura isolada da fuga atribuída ao paciente, mas pelo contexto objetivo em que a diligência teria ocorrido.

No caso, os elementos submetidos a exame indicam que a diligência teria se iniciado durante patrulhamento ostensivo, quando três indivíduos, ao visualizarem a guarnição policial, teriam empreendido fuga, circunstância que motivou o deslocamento dos policiais em direção aos suspeitos e culminou na abordagem em via pública.

Após a abordagem policial, procedeu-se à busca pessoal, que resultou na apreensão, em poder do paciente, de 10 (dez) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além de uma chave residencial.
Questionado sobre a chave, o paciente teria informado que ela pertenceria a uma quitinete, onde haveria alguns objetos e uma balança de precisão, o que, segundo a narrativa policial, teria dado sequência às diligências posteriormente realizadas.

Em continuidade, os policiais teriam se deslocado até o endereço indicado e aberto a quitinete com a chave apreendida, local em que, conforme registrado na origem, teriam sido encontrados
uma
balança de precisão dentro de uma mochila, uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína dentro de um tênis e, no interior do encanamento de uma pia solta, uma sacola contendo uma porção grande da mesma substância, quinze porções menores já embaladas e três porções de substância análoga a
ecstasy
.

O termo de apreensão, por sua vez, registra a apreensão atribuída ao paciente de 3 unidades de
ecstasy
, 20 unidades de pasta base, sendo duas maiores e dezoito menores, outras 10 unidades de pasta base, 1 aparelho telefônico Motorola e 1 balança de precisão, circunstância que evidencia que a alegação de ilicitude não se limita à abordagem inicial, mas alcança também a relação entre a busca pessoal, a apreensão da chave, a indicação do imóvel e o ingresso na quitinete.

Nesse ponto, porém, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, tal como pretendido pela impetração, exigiria definição prévia sobre a dinâmica do ingresso no imóvel, a existência ou não de autorização válida, a vinculação do local ao paciente e a extensão dos elementos que antecederam a diligência.

Não se está, portanto, a afirmar que a fuga em via pública ou a simples apreensão de chave residencial autorizariam, por si sós, o ingresso no imóvel, mas apenas que, diante do encadeamento descrito na origem, a ilegalidade não se mostra manifesta a ponto de ser reconhecida de plano nesta via.

Assim, sem afirmar, de modo definitivo, a validade da busca pessoal ou do ingresso no imóvel, nem antecipar juízo de mérito próprio da ação penal, o que se evidencia, nesta via estreita, é apenas a ausência de ilegalidade manifesta, de plano verificável, apta a contaminar o flagrante ou a prisão preventiva.

Eventual controvérsia sobre a suficiência dos elementos que motivaram a busca pessoal, bem como sobre a licitude das provas dela derivadas e do ingresso na quitinete, deve ser submetida ao juízo natural da causa, sob
o crivo do
contraditório, por exigir reconstrução fática incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

Superada, neste juízo sumário, a alegação de nulidade das diligências,
também não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar.

A decisão impugnada não se apoiou apenas na gravidade abstrata dos delitos imputados, mas em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a apreensão de substâncias entorpecentes de espécies distintas — pasta base de cocaína e substância análoga a
ecstasy
—, em porções fracionadas, além de balança de precisão, circunstâncias que, em tese, indicam destinação mercantil e conferem lastro concreto à prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tais providências não se mostram suficientes, neste momento, para acautelar a ordem pública, pois a quantidade, a variedade e o fracionamento das substâncias apreendidas, aliados à balança de precisão, conferem suporte concreto à conclusão de inadequação das medidas menos gravosas para neutralizar o risco reconhecido na origem.

No mesmo sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. A quantidade e variedade de drogas apreendidas são suficientes para demonstrar a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não impedem a reiteração delitiva.
(...)

(STJ -
AgRg
no RCD no HC: 959902 SP 2024/0427578-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025
)

Dessa forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, porque não enfrentaria, com a mesma eficácia, o risco cautelar reconhecido na decisão impugnada.

Ainda que se considerem eventuais condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias não possuem, por si sós, aptidão para afastar a prisão preventiva quando
demonstrado o
periculum
libertatis
. Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Diante desse contexto, não se evidencia ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, pois os fundamentos concretos indicados na origem, aliados à inadequação das medidas cautelares diversas, autorizam a preservação da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

desta ação constitucional e, no mérito,

DENEGO
a ordem de

habeas

corpus

impetrada em favor de
Luiz Davi Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026